Tribunal: TJDFT
Processo: 0702009-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702009-84.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IKA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME APELADO: MARIO ADEMILSON DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Apelação - Desistência - Homologação - Recurso Prejudicado. A ID 53307977, a apelante apresentou petição por meio da qual requereu a desistência do Recurso de Apelação. A desistência de recurso provoca efeitos processuais imediatos. Demais, independe de aceitação da parte contrária e leva à perda do interesse recursal, segundo o art. 999 do Código de Processo Civil. Assim, homologo o pedido de desistência formulado pela recorrente, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Julgo prejudicada a análise dos pedidos deduzidos na Apelação. Nos termos do art. 90 do Código de Processo Civil, “Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.”. Diante da desistência da apelante e, ainda, considerando que o patrono da apelada exerceu sua atividade regularmente, apresentando defesa ao recurso, majoro os honorários fixados na Sentença para 11% (Onze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem, com as diligências de estilo. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator